Tribunal: TJDFT
Processo: 0012581-49.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012581-49.2012.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OSMAR VIEIRA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar acerca do decurso de prazo para o apelante cumprir o determinado na decisão de ID 21599787 (ID 24939703). Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator